Tribunal: STF
Processo: RE 86241
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
APOSENTADORIA. EXTENSAO EXPRESSA AOS INATIVOS DO NOVO REGIME DE
REMUNERAÇÃO ATRIBUIDO AOS ATIVOS. II. NÃO E INCONSTITUCIONAL A LEI
N. 3.539/74 DO ESTADO DO MARANHAO QUE EM SEU ART. 5., PARAGRAFO 5.
ASSIM DISPOS, PORQUE NÃO ATENTA CONTRA OS ARTIGOS 98, PARAGRAFO
ÚNICO, E 102 PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTE DO STF.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.